Tribunal: TJBA
Processo: 8022089-36.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022089-36.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE ROBERTO RIBEIRO BRANDAO e outros Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, DIANA PEREZ RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu mandado de segurança a policiais militares estaduais, determinando a aplicação do subsídio mensal dos desembargadores do Tribunal de Justiça como teto remuneratório, nos termos do IRDR nº 0006792-96.2016.8.05.0000. Alegação de obscuridade e contradição quanto à ausência de limitação temporal pela Emenda à Constituição Estadual nº 25/2018. Vícios inexistentes. Acórdão embargado que enfrentou a controvérsia de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada, com análise exaustiva da evolução constitucional, do fenômeno repristinatório do art. 34, § 5º, da Constituição Estadual e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Pretensão que, a pretexto de integração, busca a rediscussão do alcance temporal da decisão, matéria atinente ao mérito do julgamento e insuscetível de reexame pela via dos embargos declaratórios. Mera discordância com o resultado do julgado que não se confunde com os pressupostos do art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8022089-36.2018.8.05.0000, sendo parte(s) Embargante ESTADO DA BAHIA e parte(s) Embargados JOSE ROBERTO RIBEIRO BRANDÃO e JOAQUIM OLIVEIRA SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR DE JUSTIÇA